Tribunal: TJES
Processo: 5008503-57.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008503-57.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº

0
5008503-57.2022.8.08.0000

SUCTE
:
JUIZ DE DIREITO
DA 1
ª
VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

SUCDO
:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª

VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Des. robson luiz albanez

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
USUCAPIÃO
.

OBJETO DO PEDIDO. DISTINÇÃO A SER AVERIGUADA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONEXÃO COM PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. INADEQUADA REDISTRIBUIÇÃO. JUÍZO
SUSCITA
DO
COMPETENTE
PARA JULGAR A LIDE.

1. O Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de
ações conexas com a finalidade de que não ocorram decisões conflitantes.
Contudo, se em um deles o juízo já proferiu a sentença, a redistribuição fica obstada, por observância à Súmula nº 235 do STJ.

2. Conflito de competência negativo conhecido.
Juízo Suscita
do,
2
ª Vara
Cível
da Comarca de São Mateus,

competente
para julgamento da lide
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo
S
uscit
ado
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº

0
5008503-57.2022.8.08.0000

SUCTE
:
JUIZ DE DIREITO
DA 1
ª
VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

SUCDO
:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª

VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Des. robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a competência para processar e julgar o feito originário

que fora proposta no juízo de
São Mateus
, com a finalidade de
aquisição de imóvel por meio de usucapião urbano
.

Distribuídos para
2
ª Vara
Cível
, houve reconhecimento de incompetência para processamento e julgamento da demanda, determinando que fosse
redistribuída e
remetida para a
1ª Vara
Cível, por conexão com o processo nº 0009172-40.2011.8.08.0047, ressaltando o Juízo que a prolação de sentença não afasta a competência constatada
(fl.128)
.

Contudo, o
Juízo suscitado
considerou,

em suma,
que
a
ação nº 0009172-40.2011.8.08.0047
não
tem qualquer relação com a demanda redistribuída, cuja sentença já transitou
em julgado
desde
2017;
que
a área objeto da lide não coincide com

aquela indicada na ação julgada e,
ainda que assim fosse,
a prolação de sentença em demanda conexa, por juízo diverso, não impõe a reunião das demandas,
a teor do §1º, artigo 55 do CPC e da Súmula 235 STJ
.

Muito bem.

Verifico que as áreas envolvidas nas lides são as seguintes:

Processo
nº 0009172-40.2011.8.08.0047
, já transitada em julgado a sentença examinada pelo juízo suscitante: “
matrícula n
º
49.111 – f1.37,
i
móvel localizado nos lotes 20, 21, 22 e 23, da quadra "sol", do loteamento Parque Residencial Novo Uni
v
erso, BR 101,
Km
70,
B
airro Seac, São Mateus/ES, com área de 2.248,06m2 (dois mil, duzentos e quarenta
e
oito m
e
tros e seis de
címetros
quadrados)”
, conforme descrito na sentença acostada (cópia) em fl.93/94v.

Processo nº 0006087-02.2018.8.08.0047
, distribuída originalmente ao juízo suscitado:

Conforme descrito na manifestação do Ministério Público do Espírito Santo, “
imóveis inseridos em área maior, registrado sob as matrículas nº 26.647, Livro nº 2, Folhas nº 01 (fls. 35/36) e nº 49.111, Livro 2, Folha 01 (fl.37), nesta comarca”
. (fl. 89)

Com a finalidade de atender a comando judicial, o demandante trouxe esclarecimentos quanto à distinção do imóvel já usucapido com o objeto dos autos em que fora suscitado o presente conflito (v. 1.9 a v.1.12, fl.119/121 e documentos fl.122/127).

Há certidão, contida em fl.34, emitida pelo Oficial do Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de São Mateus sobre os imóveis situados no loteamento Parque Residencial Novo Universo, ressalvando que o imóvel objeto do pedido “
pode estar inserido em gleba registrada maior, matriculado sob os nºs. 29.647 e 49.111, do Livro 02”
.

Com isso, verifica-se indícios de que sejam imóveis díspares, o que, no entanto, pode ser verificado apenas pelo desenvolver da instrução processual.

Sem embargo,
deve ser observada,
primordialmente,
no caso, a orientação de que [...] “
Nos termos do enunciado da Súmula nº 235/STJ, inviável a reunião de processos reputados conexos, se um deles já foi sentenciado
.
”
[...] (STJ - RMS: 53927 SC 2017/0093371-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO COM PROCESSO JÁ SENTENCIADO. REUNIÃO DE AÇÕES. IMPRATICABILIDADE.
SÚMULA 235 DO STJ. 1.
O Código de Processo Civil, artigo 55, § 1º, dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 2. No mesmo sentido, a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. A ação n. 1019379-94.2018.4.01.3400, que, em tese, tornaria o Juízo da 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal prevento, foi sentenciada em 24/01/2020, estando pendente o julgamento de recurso de apelação, distribuído à Quinta Turma desta Corte. Impraticável, portanto, a reunião dos processos para julgamento conjunto e inviável a redistribuição da nova ação por dependência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, suscitado, para processar e julgar a ação.
(TRF-1 - CC: 10213916220194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Seção, Data de Publicação: PJe 17/02/2022 PAG PJe 17/02/2022 PAG)

Diante
disso
,
considerando despiciendas maiores elucubrações,
DECLARO
competente para processar
e julgar
o feito originário,
o
J
uiz de Direito da
2
ª
V
ara

C
ível

da
C
omarca

de
S
ão
M
ateus
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).